Tribunal: STF
Processo: AI 69377
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL.
Não tendo os recorrentes arguido relevância da questão federal ou violação de norma constitucional, impõe-se a restrição do art. 308, XVI, do R.I.S.T.F..
Agravo regimental improvido.